Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS CONSISTENTES. SUPERENDIVIDAMENTO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. A decisão agravada entendeu ausente a demonstração de hipossuficiência econômica, destacando a remuneração líquida mensal da agravante, superior à média nacional.
3. A agravante sustenta situação de superendividamento decorrente de problemas de saúde, despesas médicas contínuas e dívidas contraídas para custeio de tratamento, além de empréstimos consignados já descontados na folha de pagamento.
4. Requer o restabelecimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Está em discussão se a documentação apresentada comprova a alegada hipossuficiência financeira da agravante para fins de restabelecimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita à pessoa que comprova insuficiência de recursos. O art. 98 do CPC reafirma o direito.
7. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui caráter relativo e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam suficiência ou insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado exigir prova complementar, conforme o art. 99, § 2o.
8. A agravante comprovou mediante relatórios e receitas médicas a necessidade de medicamentos de alto custo e tratamento contínuo, bem como extratos bancários que revelam o comprometimento da maior parte do rendimento mensal.
9. A ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n° 14.181/2021 pressupõe situação de superendividamento, indicando precariedade financeira do consumidor, compatível com o pedido da gratuidade de justiça.
10. A ausência de declaração de imposto de renda não afasta a prova documental robusta do comprometimento extremo dos rendimentos, somada ao contexto de saúde e endividamento.
11. Os documentos apresentados demonstram situação financeira que inviabiliza o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento da parte autora, preenchendo os requisitos constitucionais e legais para a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada ou confirmada conforme os elementos probatórios dos autos.
2. A situação de superendividamento e o comprometimento substancial dos rendimentos líquidos por despesas essenciais justificam o deferimento da gratuidade de justiça, ainda que a renda bruta seja elevada.
3. Documentos médicos e extratos financeiros podem demonstrar de forma idônea a insuficiência de recursos prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; CDC, art. 104-A (Lei 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada:
nenhuma jurisprudência específica foi mencionada no voto